Tribunal: STF
Processo: RE 197646
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. - Legitimidade da cobrança do ICMS, pelo Estado de São Paulo,
corrigido monetariamente a  partir do décimo dia da apuração,
conforme  estabelecido em regulamento  e tendo em vista a autorização
decorrente  da Lei paulista 6.374/89,  art. 109  e seu § único.
RREE 154.273-SP e 172.394-SP, Plenário, 21.06.1995.
II. - Agravo não provido.